Tribunal: STF
Processo: Ext 1152
Classe: Ext
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REPÚBLICA ITALIANA. SENTENÇAS 
   CONDENATÓRIAS. CRIME FALIMENTAR. RECEPTAÇÃO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: ARTIGO 199 DO DECRETO-LEI 
   7.661/45 (ANTIGA LEI DE FALÊNCIA). SÚMULA 147 DO STF. ART. 109 DO 
   CÓDIGO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
1. Prescrição da 
   pretensão executória, no tocante às Sentenças proferidas pelo 
   Tribunal de Apelação em Trento e pelo Tribunal de 1ª Instância de 
   Cremona. Crimes falimentares cometidos nos anos de 1994 e 1995. 
   Prescrição consumada nos termos da legislação brasileira (art. 199 
   do Decreto-Lei 7.661/45 e art. 109 do CPB). 
2. Regularidade do 
   pedido quanto à Sentença proferida pelo Tribunal de Apelação de 
   Florença. Fatos criminosos que equivalem, no Brasil, aos delitos de 
   receptação e formação de quadrilha (arts. 180 e 288 do Código 
   Penal). Pedido que atende às exigências do art. XI do Tratado 
   Bilateral de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a 
   República Italiana (Decreto 863/93), bem assim às formalidades do 
   Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/80).
3. Pedido parcialmente 
   deferido.